Tribunal: TCU
Processo: 033.328/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não consecução dos objetivos pactuados no contrato de repasse tendo por objeto a pavimentação de ruas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Ronaldo Moitinho dos Santos e Murilo Veiga Vieira, prefeito e ex-prefeito do Município de Iguaí/BA, respectivamente, em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 324.986-68/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo no art.1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e no art. 5o, incisos I, II e III, da IN/TCU 71, de 28/11/2012, alterada pela IN/TCU 76, de 23/11/2016; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.